Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-94.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706942-94.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DANILO FIALHO SEVERINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR (TEMA 864). 1. Trata-se do reexame do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, visto que com o trânsito em julgado do RE. 905.357 (tema 864), com repercussão geral, e o consequente retorno dos presentes autos, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. 2. O processo permaneceu suspenso em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário n. 905.357 (tema 864), com repercussão geral. No referido processo foi fixada a tese sobre a qual deve haver previsão orçamentária em relação a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. 3. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 4. Isto posto, após a fixação do tema 864 do STF, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais, mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. 6. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). 7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1277083, 07069429420178070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/08/2020, publicado no DJE: 18/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustentou a violação do acórdão recorrido aos arts. 37 e 169, §1o, da Constituição Federal, bem como contrariedade à jurisprudência dominante do STF, ao julgar improcedente o pedido da parte para perceber o reajuste previsto em Lei Distrital Acrescenta que, além das violações mencionadas, a presente ação não se amoldaria à matéria constante do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), havendo, portanto, distinguishing entre elas. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Não encontra respaldo a alegação de contrariedade entre o que restou consolidado na presente hipótese e o entendimento aplicado pelo STF no julgamento do RE 1.076.110/DF, porquanto, em que pese o Ministro Relator ter consignado em seu voto, na oportunidade, seu entendimento pessoal acerca do tema, não reflete o posicionamento sedimentado pelo Plenário do STF, no julgamento RE 905.537/RR (tema 864), com repercussão geral. Ademais, o não provimento do processo paradigma foi amparado na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente em relação ao discutido no Tema 864 do STF, é entendimento desta Turma de que “a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.” (Acórdão 1266801, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 7/8/2020). Ademais, faltou à parte Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos de Declaração, nesse sentido. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento, o que incide, na espécie, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo, com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei Distrital 5.188/13), bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extraordinário, por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Neste sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1236483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 11 de março de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juiz de Direito